Tribunal: TJDFT
Processo: 0710438-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA. NOVA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MATERIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória por danos materiais e morais em razão de cobrança de fatura em valor não condizente ao contratado. Recurso da ré visa à reforma da sentença, que julgou procedentes os pedidos.

2 – Contrato de prestação de serviços. Telefonia. Controvérsia sobre a existência de contrato. Estabelecida controvérsia sobre a existência da obrigação, incumbe a quem alega a sua existência a prova respectiva, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Precedentes (20110110923325APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível). No presente caso, a parte autora afirma ter contratado (contrato 040041699665)alteração de seu plano de internet, televisão e telefonia devido a uma oferta da parte ré em que seriam adicionados canais a mais em seu pacote de serviços e ainda haveria uma diminuição no valor de sua fatura de R$129,99 para R$116,99 (conforme protocolo apresentado pelo autor: 040193981872315). A parte ré, por sua vez, afirma que a parte autora contratou novo pacote de serviços no valor de R$259,89 (ID 19388893, página 4). Contudo, a fim de provar suas alegações, não trouxe ao processo a gravação telefônica da contratação, já requerida outras vezes, de forma extrajudicial, pela parte autora. A única prova que a recorrente apresenta são imagens da tela de seu sistema (ID19388876, página 3). A imagem de tela sistêmica somente é admissível como meio de prova se condizente com o conjunto probatório acostado no processo, o que não ocorre no caso, pelos fundamentos expostos neste tópico. Ademais, em breve pesquisa no sítio eletrônico da empresa ré, verifica-se a oferta de planos equiparados ao contratado pelo autor, no valor aproximado de R$200,00, o que reforça a verossimilhança das alegações autorais, tendo em vista, conforme suas alegações, tratar-se de uma oferta direcionada a ela especificamente, por ligação telefônica.

3 – Restituição em dobro. Nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC, se faz necessária a comprovação de três requisitos para que haja a devolução em dobro do indébito, quais sejam: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. No caso em análise, a parte autora foi cobrada indevidamente em valor superior ao contratado por mais de um mês, bem como pagou efetivamente as cobranças, por meio de débito automático (ID 19388407 e 19388408), não restando comprovado nenhum engano justificável por meio da parte ré. A diferença entre o valor que deveria ter sido cobrado e o valor efetivamente pago deve ser restituída em dobro, conforme o artigo 42 do Código de Processo Civil, na forma em que consta na sentença.

4 – Responsabilidade civil. Danos Morais. Não obstante o tempo despendido na tratativa do caso, bem como o dissabor em ser cobrado em valor superior ao contratado. A condenação em danos morais, no presente caso, não se mostra razoável. A situação experimentada pelo autor, por si só, não é capaz de infligir os direitos da personalidade, configurando apenas um dissabor cotidiano, próprio da vida gregária. A vida em sociedade impõe tolerância com os atos e situações que não se mostrem aprazíveis. Sentença que se reforma somente para afastar a condenação a título de danos morais.

5 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.009/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

F